Tribunal: STF
Processo: RE 75510
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ART-26. SE O PRAZO DO APELO E
DE QUINZE DIAS, E SE AS FERIAS COLETIVAS DE TRINTA DIAS SOBREVIERAM
NO OITAVO DIA DAQUELE PRAZO, E DE SE CONCLUIR QUE TAIS FERIAS
ABSORVERAM A MAIOR PARTE DESSE PRAZO, ISTO E, MAIS DO QUE A SUA
METADE. CONSEQUENTEMENTE, AS FERIAS, NO CASO, SUSPENDERAM O
TRANSCURSO DAQUELE REFERIDO PRAZO DE RECURSO. SE ESTE FOI AJUIZADO
DENTRO NO PRAZO RESTANTE, E DE SE CONSIDERA-LO TEMPESTIVO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.